Tribunal: STF
Processo: ARE 1353839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. EXAME DE ORDEM. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. Cabe ao Poder Judiciário apenas a aferição da ocorrência de vícios de legalidade, e não julgar procedimentos de avaliação e correção das questões das provas subjetivas.



    2. Se demonstrado que houve tratamento desigual e contraditório na correção da prova prático-profissional, aplicável a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que atrai a atuação do Poder Judiciário.



    3. Apelação a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cabe ao Poder Judiciário apenas a aferição da ocorrência de vícios de legalidade, e não julgar procedimentos de avaliação e correção das questões constantes nas provas subjetivas.



    No presente caso, entretanto, a questão controvertida não é a análise dos critérios de correção de prova prático-profissional. As provas trazidas aos autos demonstram que houve tratamento desigual e contraditório praticado pelo apelado.



    Diante dessa conduta, aplicável a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que atrai a atuação do Poder Judiciário.



    No espelho da avaliação da prova prático-profissional do impetrante foi conferida a nota 0,00 à questão 2.6, cuja resposta exigia o prazo de 19/7/2010, e a resposta do candidato foi 17/7/2010.



    Todavia, outros examinados que consignaram a mesma resposta - 17/7/2010 - tiveram sua peça analisada e pontuada, conforme se verifica do espelho da avaliação prático-profissional juntado aos autos às fls. 96-103.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento à apelação, apenas para que a apelada proceda à correção da prova prático-profissional do apelante, com a utilização de critérios iguais para a correção das peças práticas dos paradigmas apresentados nos autos e, consequentemente, caso haja aprovação, proceda à sua inscrição nos quadros da OAB/DF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente